Tribunal: STF
Processo: ARE 1578029
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. NÃO INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 636. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INMETRO. MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 1º, §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024, DO CNJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a execução fiscal promovida pelo ora apelante, por falta de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC c/c art. 1º da Resolução nº 547/2024, do CNJ. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.184), fixou a seguinte tese: ‘1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis’. 3. Em observância ao referido precedente e com o intuito de instituir ‘medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário’, o Conselho Nacional de Justiça editou, por seu turno, em 22/02/2024, a Resolução nº 547. 4. Todavia, a supracitada norma, ao prever a extinção das execuções fiscais de valor inferior a dez mil reais quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, acabou por inovar de forma indevida o ordenamento jurídico, extrapolando o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, bem como o entendimento consolidado pelo Pretório Excelso no Tema 1.184. 5. Mesmo que assim não fosse, a referida resolução somente seria aplicável aos casos em que a natureza do débito é essencialmente arrecadatória e a entidade federativa não possua legislação que estabeleça valor mínimo ou medidas de cobrança administrativa. 6. Na hipótese vertente, a documentação acostada aos autos permite a verificação de que se trata de multa decorrente de infração administrativa consistente em não apresentar nas etiquetas de produtos têxteis o nome ou razão social e identificação fiscal do fabricante, o que vai de encontro ao previsto nos arts. 8º e 9º da Lei nº 9.933/99 c/c o item 1, alínea a, do Capítulo II do Regulamento Técnico aprovado pela Resolução nº 2/2001 do CONMETRO. 7. Recurso de apelação interposto pelo INMETRO provido” (fl. 6, e-doc. 79).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 82).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República. Asseveram haver “manifesta desproporcionalidade entre o crédito executado (R$ 2.990,21) e o custo estimado da execução (R$ 9.277,00, conforme notas técnicas do STF), representando despesa adicional superior a 310% do valor a ser arrecadado” (fl. 12, e-doc. 85).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 88). 



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “a questão constitucional não envolve interpretar o conteúdo da Lei 12.514/11 ou da Portaria AGU 377/2011. O Recurso Extraordinário questiona se o Tribunal Regional Federal pode descumprir decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, se pode deturpar o conteúdo de precedente com repercussão geral reconhecida, e se pode criar limitações e distinções não contempladas na tese fixada por esta Suprema Corte. Todas essas questões são puramente constitucionais e relacionam-se diretamente com a eficácia vinculante das decisões em repercussão geral, prevista no artigo 102, §2º, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 90).



    Assinalam que “o precedente citado na decisão agravada, o RE 774458 RG, não guarda similitude com o presente caso. Naquele julgamento, discutia-se a constitucionalidade originária do artigo 8º da Lei 12.514/11, em momento anterior ao julgamento do Tema 1184. Tratava-se efetivamente de questão que pressupunha exame de legislação infraconstitucional para se verificar eventual ofensa constitucional. No presente caso, a discussão é posterior ao Tema 1184 e envolve exclusivamente o cumprimento ou descumprimento de precedente vinculante já estabelecido. São situações jurídicas completamente distintas que não admitem o mesmo tratamento” (fl. 9, e-doc. 90).



    Argumentam que “a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte reconhece que a decisão proferida em sede de repercussão geral vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública direta e indireta, devendo ser interpretada à luz de sua fundamentação. O descumprimento dessa vinculação não constitui matéria infraconstitucional, mas violação direta ao sistema constitucional de precedentes” (fl. 13, e-doc. 90).



    Ressaltam que “a fundamentação da decisão no Tema 1184 deixa claro que o critério para aplicação da tese é exclusivamente a eficiência administrativa e a desproporcionalidade entre custos e benefícios. A Ministra Relatora Cármen Lúcia não fez nenhuma menção a distinções baseadas na natureza jurídica do crédito. A ratio decidendi está ancorada nos princípios constitucionais da eficiência, proporcionalidade e razoabilidade, que se aplicam igualmente a todas as atividades da Administração Pública, independentemente de serem arrecadatórias ou sancionatórias” (fl. 14, e-doc. 90).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para cassar o acórdão da 7ª Turma Especializada do TRF2 que contrariou frontalmente o Tema 1184, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal por falta de interesse de agir. Requer ainda que seja declarado que o Tema 1184 aplica-se a todas as execuções fiscais de baixo valor, independentemente da natureza do crédito executado, seja tributário, sancionatório, arrecadatório ou de qualquer outra natureza” (fl. 18, e-doc. 90).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pelos agravantes. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    7. Nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “em controvérsias semelhantes, o STF tem entendido que a apreciação da questão dependeria de exame prévio de normas infraconstitucionais, inviabilizando o processamento do Recurso Extraordinário” (fl. 3, e-doc. 88) , para concluir que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ofensas indiretas e reflexas ao texto constitucional não ensejam a admissão de recurso extraordinário, uma vez que sua apreciação dependeria de exame prévio de normas infraconstitucionais (Súmula 636)” (fl. 3, e-doc. 88).



    Na espécie vertente, a Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, “para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito, afastando-se a ausência de interesse de agir em razão de o valor executado ser inferior ao estabelecido pelo art. 1º, §1º, da Resolução do CNJ nº 547/2024” (fl. 5, e-doc. 79), com os seguintes fundamentos:



    “(...) é incabível a aplicação do disposto no art. 1º, §1º, da Resolução do nº 547/2024, do CNJ. 



    E, mesmo que assim não fosse, a referida resolução somente seria aplicável aos casos em que a natureza do débito é essencialmente arrecadatória e a entidade federativa não possua legislação que estabeleça valor mínimo ou medidas de cobrança administrativa. 



    Na hipótese vertente, a documentação acostada aos autos permite a verificação de que se trata de multa decorrente de infração administrativa consistente em não apresentar nas etiquetas de produtos têxteis o nome ou razão social e identificação fiscal do fabricante, o que vai de encontro ao previsto nos arts. 8º e 9º da Lei nº 9.933/99 c/c o item 1, alínea a, do Capítulo II do Regulamento Técnico aprovado pela Resolução nº 2/2001 do CONMETRO (evento 1, OUT1). 



    O valor referente à multa não ostenta natureza arrecadatória, mas sancionatória. A aplicação de multa visa a inibir determinado comportamento considerado socialmente nocivo. Deixar de cobrar valores referentes a multas com fundamento em economicidade importaria em efeito mais nocivo: o crescimento da percepção de falta de consequência pelas condutas infracionais e consequente desprestígio da norma.



      Nessas circunstâncias, a estrita busca pela redução dos custos contrariaria o interesse público. 



    Cumpre destacar, ainda, que, com a edição da Portaria da AGU nº 377/2011 – que veio a regulamentar o art. 1º-A da Lei 9.469/97 –, ficou estabelecido o limite mínimo de quinhentos reais autorizando que os órgãos da Procuradoria-Geral Federal abstenham-se de propor execuções de créditos oriundos de multas decorrentes do exercício do poder de polícia (art. 3º, §1º).



    In casu, o valor da execução, à época da distribuição, era de R$ 2.990,21. Acima, portanto, do limite mínimo estabelecido pela Portaria da AGU nº 377/2011” (fl. 3, e-doc. 79). 



    Como evidenciado na decisão de inadmissibilidade recursal, a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil, Lei n. 6.830/1980, Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ n. 547/2024 e Portaria da Advocacia Geral da União - AGU n. 377/2011). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.



    Rever o decidido pelas instâncias ordinárias, sobre a natureza e proporcionalidade da multa administrativa aplicada e a extinção da execução fiscal, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE DE AGIR. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 599.258-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 21.9.2007).



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.479.233-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.6.2024).



    Os óbices jurídicos da ausência de ofensa constitucional direta e da incidência da Súmula n. 279 também foram aplicados no julgamento do Tema 1.428, no qual este Supremo Tribunal fixou tese, no sentido de ser “infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir” (ARE n. 1.553.607-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.9.2025).



    8. A alegada contrariedade ao princípio da legalidade, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.540.595-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “A alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula 636/STF” (ARE n. 1.503.652-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 12.9.2025).



    9. Não procedem os argumentos dos agravantes de que “o acórdão recorrido incorreu em deturpação manifesta e inadmissível do precedente vinculante que não pode ser tolerada sob pena de esvaziamento completo do sistema de precedentes estabelecido pela Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 90). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.208-RG, Tema 1.184, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral, no sentido de ser “legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa” (Plenário, DJe 2.4.2024).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar o paradigma de repercussão geral, pois o Tribunal de origem realizou o controle de legitimidade de atos infralegais e afastou, de forma correta, a subsunção da multa administrativa ao Tema 1.184, em voto do Desembargador relator com a seguinte fundamentação:



    “Em observância ao referido precedente e com o intuito de instituir ‘medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário’, o Conselho Nacional de Justiça, por seu turno, editou, em 22/02/2024, a Resolução nº 547 (...).



    Todavia, a supracitada norma, ao prever a extinção das execuções fiscais de valor inferior a dez mil reais quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, acabou por inovar de forma indevida o ordenamento jurídico, extrapolando o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, bem como o entendimento consolidado pelo Pretório Excelso no Tema 1.184. 



    Nesse giro, observa-se que o acórdão proferido no julgamento do recurso extraordinário que originou o Tema 1.184 não tratou da extinção da execução fiscal de baixo valor ‘em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis’, de modo que não foi modificada a interpretação conferida ao art. 40 da Lei nº 6.830/80, dispositivo, este, que permanece plenamente aplicável às execuções fiscais” (fls. 2-3, e-doc. 79).



    Diferente do alegado pelo recorrente, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, em que fui relatora, este Supremo Tribunal entendeu não haver contrariedade aos princípios constitucionais da separação de poderes e da autonomia orçamentária municipal, quando o Poder Judiciário extingue a execução fiscal pelo baixo valor do tributo cobrado, conforme voto vogal proferido pelo Ministro Edson Fachin:



    “Tenho defendido neste Tribunal que o federalismo e a separação de poderes devem ser pensados à luz dos direitos fundamentais e da democracia. Vale dizer, o arranjo institucional da Constituição da República deve ser instrumento para a realização de tais desideratos, conforme, dentre outras disposições, o art. 23, I, da Constituição. 



    Portanto, à luz dessa compreensão, há que se verificar que, de um lado, a problemática posta diz respeito à separação de poderes, tendo em vista a participação do Poder Executivo e do Poder Judiciário no processo de execução fiscal. Do outro, há inegável dimensão federativa, pois tanto no tema 109, como no presente caso, há lei estadual que autoriza a extinção de processo, sem julgamento de mérito (art. 485, VI, do CPC) caso o valor do crédito cobrado pelo Município esteja abaixo de determinado padrão estabelecido, no caso, um salário-mínimo. 



    Essa dimensão federativa torna-se mais relevante, porquanto as execuções municipais são ajuizadas no Poder Judiciário estadual e correspondem número relevante dos processos desse Poder. 



    Trata-se, pois, da prestação de serviço público cujos custos não são só financeiros e humanos, mas também demandam o dispêndio de tempo nessas atividades que são arcados exclusivamente pelos Estados, sem o compartilhamento dos ônus com o Município.



    Há que se considerar que o dispêndio de tais recursos escassos afeta sobretudo a prestação de serviços a toda a população que demanda o acesso à justiça e a tutela jurisdicional célere e efetiva. 



    Portanto, a saída para a tensão entre a separação dos poderes, de um lado, e a repartição de competências, do outro, não se dá por uma leitura exclusivamente consequencialista da problemática. É à luz dos princípios e dos direitos fundamentais que está a saída dessa encruzilhada. 



    Tomo como premissas normativas para analisar o presente caso e a problemática posta, os direitos fundamentais ao acesso à justiça e à tutela jurisdicional adequada, célere e efetiva, art. 5º, XXXV e LXXVIII, ambos da Constituição da República, os quais demandam a atuação de todas as esferas da federação uma atuação que lhes assegure a máxima eficácia. (...)



    Trata-se de reconhecer a escassez não só dos recursos financeiros, mas também dos recursos humanos e a necessidade de gerir o tempo destinado tanto a causas complexas e estruturais, como a causas não tão complexas no âmbito do Poder Judiciário. 



    Portanto, a organização interna dos serviços e dos recursos para as causas que demandam mais tempos e recursos é algo que diz respeito às atividades do Poder Judiciário. De modo que, medidas que visem a melhor gestão de tais recursos, para que o Poder Judiciário efetive o acesso à justiça célere, adequada e efetiva realizam direitos fundamentais e promovem a melhoria dos serviços e das políticas públicas prestadas com benefícios a toda a população.



    Assim, à luz desses parâmetros normativos, fundados em direitos humanos e fundamentais, concluo pela correção da decisão ora questionada, bem como não verifico qualquer inconstitucionalidade da lei estadual de Santa Catarina que serviu de fundamento para a sentença que extinguiu execução fiscal contra a qual foi interposta o Extraordinário.



    Resta, todavia, o argumento de que a decisão questionada estaria a violar a autonomia financeira dos Municípios, conforme entendimento consagrado no RE 591.033 que deu origem ao tema 109. 



    Entendo, com todo respeito às compreensões diversas, que a autonomia dos entes da federação, deve fortalecer a proteção e promoção dos direitos fundamentais. Ela não deve ser utilizada, sobretudo a autonomia financeira, para restringir de forma oblíqua o acesso à justiça célere, adequada e efetiva. 



    Portanto, não verifico, à luz das razões apresentadas, violação seja ao regime constitucional de repartição de competências, seja à separação de poderes. Entendo que integra o escopo das competências concorrentes do Estado tratar sobre a organização do seu Poder Judiciário, bem como legislar sobre procedimento em matéria processual (art. 24, XI, da Constituição Federal). E, ainda que não se acolha tais argumentos de índole formal, entendo não haver qualquer violação à Constituição tendo em vista a compatibilidade material com os direitos humanos e fundamentais conforme apresentado” (RE n. 1.355.208-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 2.4.2024).



    Esse entendimento foi reafirmado pelo Tribunal de origem, ao reafirmar que o “aresto embargado fez, na verdade, foi afastar a aplicação de dispositivo da Resolução nº 547/2024 do CNJ, e não do entendimento consagrado na primeira tese firmada pelo Pretório Excelso quando da apreciação do Tema 1.184, a qual, por seu turno, assegura a necessidade de observância da competência constitucional de cada ente federado para disciplinar, em norma própria, a extinção das execuções fiscais em razão de baixo valor” (fl. 3, e-doc. 82), acrescentando que “o fato de constar no voto condutor do julgamento, a título de obiter dictum, que a natureza sancionatória da multa também afastaria a incidência do art. 1º, §1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, em nada limita a aplicação do Tema 1.184, pois, como consignado no julgamento do apelo, há norma federal que estabelece limite mínimo inferior ao valor em cobro, no que tange à possibilidade de os órgãos da Procuradoria-Geral Federal absterem-se de propor execuções de créditos oriundos de multas decorrentes do exercício do poder de polícia” (fl. 3, e-doc. 82).



    O juízo da execução fiscal fez a correta análise de adequação do Tema 1.184 da repercussão geral, para reconhecer a possibilidade de aplicação de multa administrativa, de natureza sancionatória, em conformidade com a legislação federal vigente. 



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora